Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INADEQUAÇÃO. PARECER TÉCNICO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCA MANTIDA.
1. No exame de demandas envolvendo interesses de crianças e de adolescentes deve prevalecer a solução mais consentânea aos princípios do melhor interesse e da proteção integral à criança e ao adolescente, conforme disposto no art. 227, caput, da Constituição Federal e no art. 3o da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
2. O direito de convivência entre pais e filhos é assegurado pelo art. 1.589 do Código Civil. No entanto, o direito de visita não é absoluto, devendo observar, prioritariamente, o interesse do menor.
3. O laudo psicossocial, por ser um estudo independente e elaborado por profissionais, é importante ferramenta para a tomada de decisão em demandas que envolvem laços familiares. Trata-se de peça informativa fundamental para alcançar a primazia absoluta ao interesse do menor, vez que resulta de entrevistas das partes envolvidas no âmbito sociofamiliar e contém as análises técnico-científicas necessárias à compreensão dos fatos e dos possíveis impactos emocionais e psicológicos relativos à criança.
4. Na hipótese, o laudo concluiu que o convívio entre a infante e o genitor se revela temerário, impondo-se a manutenção da r. sentença que entendeu ser inadequada a regulamentação de convívio/visitas na forma em que proposto pelo pai.
5. Recurso conhecido e não provido.